Tribunal: STF
Processo: ARE 1370914
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-25
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  RE Nº 636.553-RG/RS; TEMA RG Nº 445. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM ACORDO AO QUE DECIDIDO PELO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. REVISÃO DOS PROVENTOS. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 54, DA LEI FEDERAL Nº 9.784/1999. AUSÊNCIA DE PERFECTIBILIZAÇÃO DO ATO INICIAL PARA FINS DE CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 636.553 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 445. REPERCUSSÃO GERAL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. APLICAÇÃO DO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS, PREVISTO NO ARTIGO 1º, DO DECRETO Nº 20.910/1932, PARA FINS DE REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA, A CONTAR DA DATA DO INGRESSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NA CORTE DE CONTAS. OBSERVÂNCIA À SEGURANÇA JURÍDICA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. FUNDAMENTO DIVERSO.



    1. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o ato de concessão de aposentadoria é complexo, aperfeiçoando-se somente após sua apreciação pelo Tribunal de Contas, sendo, assim, inaplicável o disposto no artigo 54 da Lei nº 9.784/1999, para os casos em que referido Tribunal examina a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Não há, pois, que se falar em decadência no caso dos autos. 



    2. Por outro lado, como bem mencionado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.553 (fixando-se o Tema 445 – Repercussão Geral), a inaplicabilidade do prazo decadencial não significa que a reapreciação por parte do Tribunal de Contas pode-se dar ad aeternum, à míngua da devida observância ao princípio da segurança jurídica, baluarte constitucional. 



    3. Em razão disso, o Supremo Tribunal Federal decidiu aplicar, por analogia, o prazo previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932: "As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 



    4. Portanto, embora inaplicável ao caso a decadência, o direito de revisão do Tribunal de Contas já se encontra fulminado, tendo decorrido lapso maior que 5 (cinco) anos, a contar da chegada dos autos à Corte de Contas. 



    5. Desta feita, não há sentido em se discutir a necessidade de observância do contraditório e ampla defesa após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, em razão da perda do objeto. 



    6. Apelo conhecido e desprovido. Manutenção da Sentença, por fundamento diverso”.



    (e-doc. 7, p. 1-2; grifos nossos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 11 e e-doc. 15).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a”, do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 40, § 1º, inc. II e 71, inc. III, da Constituição da República (e-doc. 17). Na origem, a Vice-Presidência do TJCE negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema nº 445 do ementário da Repercussão Geral e inadmitiu o recurso quanto ao restante da insurgência, com fundamento nos enunciados nº 279, nº 282 e nº 356 da Súmula do STF (e-doc. 18).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Quanto à controvérsia sobre a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784 de 1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria, rememoro que, no RE nº 636.553-RG/RS, leading case do Tema nº 445 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal julgou a matéria de fundo objeto do presente recurso:  a fixação do prazo de 5 (cinco) anos para que o Tribunal de Contas proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados.



    5. Na ocasião, ao concluir pela aplicabilidade do prazo decadencial de 5 (cinco) anos para anular ato concessivo de aposentadoria, esta Corte firmou a seguinte tese de julgamento:



    “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.”



    (RE nº 636.553-RG/RS, Tema RG nº 445, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19/02/2020, p. 26/05/2020; grifos nossos)



    6. Nessa perspectiva, o entendimento representado pelo Tema nº 445 do ementário da Repercussão Geral vem sendo seguido por este Tribunal, conforme os seguintes acórdãos de ambas as Turmas:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRAZO. TRIBUNAL DE CONTAS. JULGAMENTO. ATO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 445 - RG. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.” (Tema 445 da repercussão geral). 2. O acórdão recorrido divergiu desse entendimento. 3. Decisão que determina o retorno dos autos, para que o Tribunal de origem proceda a novo julgamento, com aplicação do entendimento desta Corte firmado no julgamento do RE 636.553-RG (paradigma do Tema 445), deve ser mantida. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.307.821-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 15/12/2021; grifos nossos)  



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. TERMO INICIAL. ENTRADA DO PROCESSO NO TRIBUNAL DE CONTAS. TEMA 445. DISCUSSÃO ACERCA DA DATA DA CHEGADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO TCU. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. INADMISSIBILIDADE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada no Tema 445 (RE 636.553-RG), sob a sistemática da repercussão geral, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da entrada do processo na respectiva Corte de Contas. O acórdão recorrido observou esse entendimento. 3. Quanto à discussão acerca da data da chegada do processo administrativo no Tribunal de Contas no caso concreto, a análise de tal questão demanda o reexame do conteúdo probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenada a agravante a pagar a agravada multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). “



    (RE nº 1.317.463-ED/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24/05/2021, p. 02/06/2021; grifos nossos)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Tribunal de Contas da União. Glosa de aposentadoria. Aluno-aprendiz. 4. Decadência. Ultrapassagem de 13 anos desde a instauração do processo. Precedente: RE-RG 636.553, de minha relatoria (tema 445). 5. Pretensão de eficácia prospectiva à nova orientação jurisprudencial. Improcedente. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (MS nº 36.883-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/06/2022, p. 1º/07/2022; grifos nossos).



    7. Com o mesmo entendimento sobre a controvérsia, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.065.709/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022; RE nº 1.382.176/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 25/05/2022, p. 27/05/2022; RE nº 1.334.015-ED/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 23/05/2022, p. 25/05/2022; e RE nº 581.365/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 23/03/2022, p. 25/03/2022.



    8. Nesse contexto, verifica-se que a decisão recorrida não diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal manifestado no âmbito da sistemática da Repercussão Geral, ao julgar o referido RE nº 636.553-RG/RS, Tema RG nº 445.  



    9. Por todo o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 4, p. 10, e e-doc. 7, p. 10), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observado o limite legal.  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de junho de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator